Tribunal: STJ
Processo: 0718163-21.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002618 - AL(2025/0282352-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL007956
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - AL016827A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
.
SÚMULA 284/STF
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c481087b-7e73-4530-b536-77089181f330

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002618 - AL(2025/0282352-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL007956
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - AL016827A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIOSÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANDRE BARBOSA DA ROCHA,
contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
de reparação de danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada pelo agravante, em face de ITAÚ UNIBANCO S. A., decorrente de
cancelamento de contrato de previdência privada (VGBL) e de saques indevidos
em conta-poupança.
Documento eletrônico VDA55876086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:12
Código de Controle do Documento: 5fd68efc-015c-4c24-a981-4b0287db5c94

julgou parcialmente procedente o pedido, para: i) declarar
Sentença:
nula cláusula de rescisão automática do contrato de previdência privada (VGBL); e
ii) restabelecer o contrato como ativo.
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO TRIENAL
AFASTADAS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E
DANOS. NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE DESCONTO
INDEVIDO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO
COMPROVANDO OS DESCONTOS. ÔNUS DO AUTOR DE APRESENTAR PROVA
MÍNIMA. I DO CPC. PLEITO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL NÃO ACOLHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ART. 373,
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, com os seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii) incidência dos óbices das Súmulas
e
; e
284/STF
7/STJ
iii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
nas razões do presente recurso, o agravante reitera a
Agravo interno:
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Argumenta que não é necessário o reexame
de fatos e provas. Afirma que o dissídio jurisprudencial foi comprovado e que
demonstrou a violação de dispositivos legais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento, com os seguintes fundamentos:
i) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii) incidência dos óbices das Súmulas
e
; e
284/STF
7/STJ
iii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.

I. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
1. Inicialmente, o agravante reitera a existência de omissão quanto à
inversão do ônus da prova e à conversão da obrigação em perdas e danos.
Documento eletrônico VDA55876086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:12
Código de Controle do Documento: 5fd68efc-015c-4c24-a981-4b0287db5c94

2. Ocorre que o
se manifestou expressamente a respeito da
TJ/AL
matéria, nos seguintes termos:

Além disso, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
somente é autorizada pelo ordenamento jurídico em qualquer fase, quando
impossível a sua consecução, o que não é o caso dos autos, haja vista que, inclusive,
a parte Ré informou já ter cumprido o estabelecido na sentença, conforme se
verifica às fls.
(e-STJ fl. 325)
313/314.

, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante,
In casu
verifica-se que, ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do
do CPC,
art. 373, inciso I,
encargo do qual a apelante não se desincumbiu.
(...)
Compete a parte autora, ora apelante, apresentar provas mínimas dos
fatos constitutivos do seu direito. No presente caso, não foram juntados extratos da
conta do recorrente para demonstrar a existência de descontos na conta, de modo
a comprovar seu direito.
Desse modo, resta evidenciado que o apelante não trouxe aos autos
elementos capazes de comprovar os danos que alega ter experimentado, ônus que
lhe competia (art. 373, I, do CPC). (e-STJ fls.
)
327/328

3. Verifica-se, portanto, que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade e todas as questões de mérito foram suficientemente analisadas e
discutidas.
4. Nota-se, nesse passo, que o
embora tenha apreciado toda a
TJ/AL,
matéria posta a desate, tratou da questão sob viés diverso daquele pretendido
pelo agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.

II. Da Súmula 284/STF
5. De fato, é inafastável o óbice da
tendo em vista que
Súmula 284/STF,
o agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma
consistente e específica, em que consistiria a violação dos arts. 6o, VIII, 14, 43, 51,
IV, XI, § 1o, e 54, § 2o, do CDC, 13 do DL
341, 355, 373, I e II, 374, II, 389,
73/66,
390 e 391 do CPC e 186, 398, 406 e 927 do CC.

III. Do reexame de fatos e provas
6. Ademais, o
fundamentou que: i) o agravante não trouxe aos
TJ/AL
autos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito; ii) não é possível
converter a obrigação em perdas e danos, porque o agravado já cumpriu sua
obrigação; e iii) não há danos morais a serem compensados.
Documento eletrônico VDA55876086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:12
Código de Controle do Documento: 5fd68efc-015c-4c24-a981-4b0287db5c94

7. De fato, rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria desta
Corte, invariavelmente, o reexame do conjunto fático- probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.

IV. Da divergência jurisprudencial
8. Por fim, com relação ao dissídio jurisprudencial, nota-se que não pode
ele ser tido como demonstrado da forma devida, pois para sua caracterização não
basta a transcrição de ementas e trechos dos acórdãos paradigmas. Também é
necessário que se aponte e explicite por que os casos são semelhantes e qual é a
proximidade fática entre os julgados comparados, o que não foi realizado na
hipótese dos autos.
9. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA55876086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:12
Código de Controle do Documento: 5fd68efc-015c-4c24-a981-4b0287db5c94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.002.618 / AL
Número Registro: 2025/0282352-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07181632120218020001 7181632120218020001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO : ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL007956
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - AL016827A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO : ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL007956
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - AL016827A
TERMO
Documento eletrônico VDA56864062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: ecad0ec5-4ac6-490a-82b5-b6ddf8e73ec3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: ecad0ec5-4ac6-490a-82b5-b6ddf8e73ec3